Tribunal: TJSP
Processo: 0011255-53.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o incidente de cumprimento provisório de sentença em mandado de segurança, onde foi reconhecido o direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, além

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o incidente de cumprimento provisório de sentença em mandado de segurança, onde foi reconhecido o direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, além do abono de permanência. O juízo de primeira instância entendeu que a execução provisória estaria obstada pelo art. 2o-B da Lei no 9.494/97, devido à ausência de trânsito em julgado. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste na admissibilidade da execução provisória de sentença em matéria previdenciária contra a Fazenda Pública, à luz da vedação prevista no art. 2o-B da Lei no 9.494/97. III. Razões de Decidir: 3. A jurisprudência pacífica do STF e STJ entende que a vedação ao cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública não se aplica a demandas de natureza previdenciária, conforme a Súmula 729 do STF. 4. A execução provisória de obrigação de fazer em causas previdenciárias é admissível, pois não implica aumento de despesas para a Administração, apenas a efetivação de um direito já contabilizado. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso provido. Anulação da sentença que extinguiu o feito e autorização para o prosseguimento do cumprimento provisório da decisão judicial. Tese de julgamento: 1. A vedação ao cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública não se aplica a causas de natureza previdenciária. 2. A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública é admissível. Legislação Citada: Lei no 9.494/97, art. 2o-B; Lei no 12.016/09, art. 7o, § 2o; CPC/15, art. 520, § 5o. Jurisprudência Citada: STF, ADC no 4/DF; STJ, REsp 1799849/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.04.2019.